Tribunal: TJES
Processo: 5028226-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028226-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GOMES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028226-24.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANO GOMES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Tese da parte autora

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado Do Espirito Santo - DER-ES, na qual o autor pretende a declaração de nulidade dos autos de infração ns. DER-ES108200-RV01355908-7455/00, DER-ES-108200-RV01374288-7455/00, DER-ES-108200-RV01374314-7463/00 e DER-ES-108200-RV00017887-7455/00, sob o fundamento de não ter sido notificado de nenhuma das autuações e penalidades, embora resida no endereço indicado na inicial e no certificado de registro do veículo há mais de 30 (trinta) anos e nele sempre recebeu as suas correspondências.

Subsidiariamente, requereu a transferência da pontuação para o prontuário do Sr. Welington Gomes Gabriel, o qual afirma ter sido o condutor responsável pelo cometimento das infrações em questão.

Em sede de recurso inominado (Id 4195182), o recorrente sustentou, em apertada síntese, que: i) a r. sentença merece reforma na integralidade, ou ao menos, em parte, na medida em que quando o recorrido DER-ES foi citado, no mesmo ato processual, ele foi intimado para trazer aos autos toda a documentação de que dispunha para o esclarecimento da causa, todavia deixou transcorrer in albis o prazo de resposta, sendo revel; ii) a sentença deve ser anulada, pois teve seu fundamento no dossiê consolidado do veículo apresentado pelo DETRAN-ES que é parte estranha no processo, contudo, também é registrado na sentença que os motivos que nortearam a improcedência do pedido de anulação é justamente a ausência da juntada do aludido dossiê, sendo que ele já existia nos autos; iii) no dossiê juntado aos autos, consta que as notificações da autuação foram todas enviadas fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto em Lei; iv) ao contrário do afirmado na r. sentença, não há nos autos prova alguma no sentido de que o recorrido tenha realizado a citação editalícia; v) em caso de não provimento do pedido de anulação dos autos de infração, requer seja dado provimento ao pedido subsidiário consistente na transferência da pontuação para o verdadeiro condutor do veículo indicado na declaração apresentada.

Regularmente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o autor/recorrente comprovou o recolhimento do preparo ao Id 4718984.

Tese do réu

O DER-ES, embora regularmente citado, não apresentou contestação, sendo a revelia registrada na sentença.

Registra-se que foi apresentada contestação pelo DETRAN/ES ao Id 4195165, que não integra o polo passivo da lide.

Em contrarrazões ao recurso inominado do autor (Id 4195235), o recorrido defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos comprovam que o DER-ES cumpriu com a obrigação legal que lhe é imposta pelos arts. 280 e 282, do CTB, expedindo a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 4195176) dispôs que:
“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (...)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento da magistrada sentenciante.

O autor/recorrente sustentou em sua inicial que em razão do não recebimento das notificações dos autos de infração, foi impossibilitado de exercer a sua defesa, apontando qual seria o real condutor das ações ensejadoras das multas, de modo que a aplicação da penalidade deve ser declarada nula.

Da análise pormenorizada do caso em tela denota-se que as alegações da parte autora guardam verossimilhança, senão vejamos.

O artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

No mesmo sentido dispõe a Súmula n. 312 do Superior Tribunal de Justiça:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

In casu
, o recorrido, DER-ES, foi revel. O dossiê consolidado do veículo, apresentado equivocadamente pelo DETRAN-ES ao Id 4195166, mas apontado pela magistrada como sendo prova da validade da notificação, não confirma que foram atendidos os requisitos legais para a imposição da penalidade.

A Notificação de Autuação de Infração DER-ES108200-RV01355908-7455/00, teve notificação enviada e 22/01/2021, devolvida por motivo de “outros”, com informação de edital expedido.

A Notificação de Autuação de Infração DER-ES108200-RV01374288-7455/00 enviada em 22/01/2021, também devolvida por motivo de “outros”, com informação de publicação de edital em 10/02/2021.

A Notificação de Penalidade de Infração DER-ES108200-RV01374314-7463/0, enviada em 13/02/2021, consta que foi devolvida por “endereço insuficiente”, com informação de publicação de edital em 22/12/2021.

E do mesmo modo ocorreu com as demais notificações questionadas pelo autor, quando o motivo da devolução da correspondência não era indicado como “endereço insuficiente”, era registrado como “outros”. Vale destacar que o endereço do requerente estava atualizado junto ao órgão estadual de trânsito, sendo que em outras oportunidades já recebeu as notificações enviadas, o que pode ser visualizado no próprio dossiê consolidado (Id 4195166 – pág. 04).

No entanto, por motivos que desconheço, a notificação da autuação da infração, assim como a da penalidade imposta, embora aparentemente enviada para o mesmo endereço, foi devolvida pelos correios, por motivos desconhecidos.

Ora, nitidamente houve uma falha no serviço de postagem, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao autor. Assim, como não houve descuido do autor em alterar seu endereço junto ao DETRAN, a notificação enviada não pode ser considerada válida, a teor do art. 282, § 1º do CTB.

Na verdade, o órgão recorrido nem sequer apresentou qualquer documentação a respeito, uma vez que foi revel na origem. Ainda que exista informação nos autos indicando o envio de notificação suplementar na forma de edital direcionada a parte autora (um dos fundamentos utilizados na origem para ratificar a validade do ato administrativo), não foi anexado aos autos nenhum documento a fim de comprovar o alegado, sendo certo que simples menção de “número de edição DIOE” e “data de publicação” não se revelam suficientes para comprovar o alegado, já que o edital não fora anexado aos autos e, portanto, não há prova mínima acerca das informações supostamente publicadas.

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA MAS COM DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". PROVA DE QUE O CADASTRO ESTÁ ATUALIZADO PELO CONDUTOR. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50301085220228240020, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO QUE SE ESTENDE AO AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMA 105 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0023851-25.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.08.2021) (grifei).

Fato é que, no caso em tela, não se desincumbiu o recorrido de comprovar a efetiva entrega das notificações ao recorrente situação que quebra a presunção de legitimidade da regularidade formal do ato administrativo.

Por tudo que foi exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, para declarar a nulidade absoluta das notificações que deram origem aos atos administrativos que geraram as penalidades oriundas dos autos de infração: DER-ES108200-RV01355908-7455/00, Renainf: 4968923325; DER-ES-108200-RV01374288-7455/00, Renainf: 5029371168; DER-ES-108200-RV01374314-7463/00, Renainf: 5029372407; DERES-108200-RV00017887-7455/00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar procedente o pedido principal formulado pelo autor, consistente na declaração de nulidade das notificações que deram origem aos atos administrativos que geraram as penalidades oriundas dos autos de infração: DER-ES108200-RV01355908-7455/00, Renainf: 4968923325; DER-ES-108200-RV01374288-7455/00, Renainf: 5029371168; DER-ES-108200-RV01374314-7463/00, Renainf: 5029372407; DERES-108200-RV00017887-7455/00. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)